Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716995-46.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: EDERCIO MIGUEL BENTO EMBARGADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os embargos como agravo interno. Faculto ao agravante complementar as razões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC 1.024, § 3o). Após, cls. Intimem-se Brasília, 16 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator